Tribunal: TCU
Processo: 031.686/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10301/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.686/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Lúcia Loyola Gomes (XXX.435.997-XX); Cícero Barbosa da Silva (XXX.411.067-XX); Fernando Augusto Cordeiro de Carvalho Filho (XXX.135.967-XX); Gilson de Mello Chasse (XXX.679.117-XX); Jorge Leone de Carvalho (XXX.904.617-XX); Maria Auxiliadora dos Santos de Paula (XXX.544.447-XX); Rita de Cássia Albuquerque de Lima (XXX.851.007-XX); Sandra Maria Ferreira Gervásio (XXX.647.147-XX); Sônia Mara Lourenço Couto (XXX.900.727-XX); Vânia Vieira Waldheim (XXX.651.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.